Tribunal: CARF
Processo: 13047.720229/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720229/2014-83
ACÓRDÃO
2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SANMARTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
A dedução a título de pensão alimentícia só se aplica a importâncias pagas,
não se estendendo a bens fornecidos in natura.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de R$2765,69, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração dedução indevida de pensão judicial no valor de R$10.057,08:
“Glosa dos seguintes valores: R$ 2.696,40 descrito como pagamento de 30 dias de
férias por falta de previsão legal para dedução desta despesa; R$ 2.390,00 dos
pagamentos de curso de idiomas por falta de previsão legal para dedução desta
despesa;R$ 3.915,25 valor a maior do limite de despesa com instrução (limite de
R$ 3.091,35 para o ano calendário de 2012); R$ 1.055,50 dos pagamentos com
vacinas por falta de previsão legal para dedução desta despesa. Valor total
glosado: R$ 10.057,15.”
O contribuinte por intermédio de seu procurador, em 12/11/2014 não concorda
com o lançamento apresentação sua impugnação.
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de pensão
alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e determinados por
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, cujos
pagamentos estejam devidamente comprovados, em virtude de dissolução da
sociedade conjugal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
A dedução a título de pensão alimentícia só se aplica a importâncias pagas, não se
estendendo a bens fornecidos in natura.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
3
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2016, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1)A dedução dos valores pagos a seu filho Leonardo a título de pensão alimentícia in
natura é devida;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com pensão alimentícia
judicial.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
De acordo com a declaração de rendimentos de fls. 29 o interessado declarou ter
pago a Leonardo Hunter(11/08/1997, CPF 737459360-00) o montante de
R$27.832,23 , tendo sido glosado os valores: R$ 2.696,40 descrito como
pagamento de 30 dias de férias por falta de previsão legal para dedução desta
despesa; R$ 2.390,00 dos pagamentos de curso de idiomas por falta de previsão
legal para dedução desta despesa; R$ 3.915,25 valor a maior do limite de despesa
com instrução (limite de R$ 3.091,35 para o ano-calendário de 2012); R$ 1.055,50
dos pagamentos com vacinas por falta de previsão legal para dedução desta
despesa.
Conforme item 4 (fl.9) o pai do menor se comprometeu a pagar mensalmente a
título de pensão alimentícia o valor de R$720,00, com reajuste a partir do 13o
mês, a contar de 1/4/2004.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
4
O acordo homologado judicialmente assim dispôs sobre as obrigações do
interessado para com o filho (fl. 18):
“A titulo de pensão em favor do filho, o pai contribuirá com a importância mensal
de R$720,00 (setecentos e vinte reais), acrescida das despesas médicas e
hospitalares, mensalidade escolar, aulas de violão e natação”
A dedução da pensão alimentícia está regulamentada no art. 8o, inciso II, alínea
“f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
O dispositivo transcrito prevê a dedução somente de importâncias pagas a título
de pensão alimentícia, não se estendendo a eventuais fornecimentos de bens in
natura para o alimentando, tais como roupas, alimentos, material escolar,
material de higiene pessoal, ou a contratação de empregada doméstica e
pagamento de aluguéis.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las. Frise-se que o
Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do Direito a
exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Em relação às despesas de instrução, são dedutíveis, até o limite individual
previsto na lei, as despesas efetuadas pelos contribuintes a esse título junto a
estabelecimentos de ensino, em benefício próprio ou de seus dependentes
indicados na declaração de ajuste, desde que, repise-se, devidamente
comprovadas. Também são dedutíveis as despesas dessa natureza realizadas com
os alimentandos, desde que previsto na decisão judicial ou no acordo
homologado judicialmente. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 8o, §3o da Lei
no9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções relativas:
....
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
5
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
.....
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008) (grifei)
No presente caso a fiscalização já acatou a dedução até o limite previsto na lei e
quanto às despesas médicas glosou a parte referente ao gasto com vacinas que
não é dedutível.
O impugnante faz menção a decisões judiciais no intuito de que elas corroborem
os seus argumentos de defesa.
No que tange às decisões judiciais, releva destacar que apenas as súmulas
vinculantes, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, § 2°, da Constituição Federal, e as decisões
judiciais em que o contribuinte configure como parte vinculam a Administração
Pública em seus julgados.
Assim, dada a ausência de tais determinações, as decisões judiciais colacionadas
pelo contribuinte são inaplicáveis ao caso em tela.
Ressalte-se que conforme Perguntas e Respostas do Ex 2013:
“são dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil.
“Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, podem ser deduzidas
somente na declaração de rendimentos, em seus campos próprios, observado o
limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 3.091,35).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
6
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) de todos os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano,
mesmo que tenha sido descontado pelo empregador em nome de apenas um dos
beneficiários.
O contribuinte que paga pensão não pode incluir o filho como dependente,
observado o tópico “Atenção” da resposta à pergunta 325.
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
1) as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia; 2) tratando-se de
sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento de
alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade; 3) não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no
9.307, de 23 de setembro de 1996. (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31; Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e art. 49; e
Instrução Normativa RFB no 1.142, de 31 de março de 2011; Solução de Consulta
Interna no 3 - Cosit, de 8 de fevereiro de 2012)
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Resta acatar o trabalho da fiscalização tendo em vista que apenas a prestação de
alimentos pode ser dedutível diretamente no campo da DAA referente à pensão
judicial.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil já manifestou seu entendimento,
conforme consta na Solução de Consulta Interna no 03 – Cosit, de 08/02/2012,
disponível no sítio da RFB na internet, da qual extraíram-se os seguintes trechos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Para efeitos da aplicação
da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
de que tratam os arts. 4o , inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.176 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720229/2014-83
7
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade; III - não
alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na
norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010)

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 176
DF CARF MF
Original